Tribunal: TCU
Processo: 015.226/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 743389/2010, firmado com o/a SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, Siafi/Siconv 743389, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto Centro de Acolhimento às Mulheres Migrantes Vítimas de Violência. (no da TCE no sistema: 2432/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em que se verificou a irregularidade na aplicação de recursos do Convênio 743389/2010 (Centro de Acolhimento às Mulheres Migrantes Vítimas de Violência). Considerando que, por intermédio do Acórdão 7404/2021-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas de Altemir da Silva Campos e do Município de Pacaraima/RR, condenando-os ao pagamento de débito solidário no valor histórico de R$ 96.773,40 (ref. 30/09/2011), além de imputar débito individual e multa ao referido ex-gestor; considerando que os responsáveis foram devidamente notificados e que a decisão transitou em julgado, tendo o débito individual e a multa de Altemir da Silva Campos sido encaminhados para cobrança executiva (TC Processo 038.683/2021-0 ); considerando que, no tocante ao débito solidário, o Município de Pacaraima/RR efetuou o recolhimento parcelado da dívida, totalizando 44 pagamentos que, embora realizados sem a integral atualização monetária tempestiva, cobriram a quase totalidade do montante devido; considerando que o Demonstrativo de Débito atualizado indica a existência de um saldo residual ínfimo de R$ 34,86 (ref. 24/02/2026); considerando que a continuidade da tramitação processual para a cobrança de valor tão inexpressivo afronta os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da economia processual, custando aos cofres públicos mais do que o potencial benefício do ressarcimento, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação ao Sr. Altemir da Silva Campos e ao Município de Pacaraima/RR, exclusivamente no que tange ao débito solidário cominado no subitem 9.2 do Acórdão 7404/2021-TCU-Segunda Câmara , ante o recolhimento do montante principal, dando-se por satisfeita a obrigação frente ao saldo residual insignificante; informar o teor desta decisão aos responsáveis e ao Município de Pacaraima/RR; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.226/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.683/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Altemir da Silva Campos (XXX.931.802-XX); Prefeitura Municipal de Pacaraima - RR (01.612.675/0001-54). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pacaraima - RR. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.